Tribunal: CARF
Processo: 11020.902219/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.902219/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.264 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CSLL. DEDUÇÃO. SÚMULA
CARF No 80.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o
valor do tributo retido na fonte, se comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na sua base de cálculo.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CSLL. SÚMULA CARF No 143
A prova da CSLL retida na fonte, deduzida pelo beneficiário na apuração da
CSLL devida, não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito adicional de R$ 986,17.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003. Transcrevo parcialmente,
abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que detalha o litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.902219/2010-11
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.264 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902219/2010-11

Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico no 863968631 de 07/06/2010,
emitido sob a jurisdição da DRF Caxias do Sul/RS para homologar em parte as
compensações formalizadas na DCOMP no 08470.18935.250907.1.7.03-0124,
vinculadas ao crédito de saldo negativo de CSLL do Exercício 2004 (ano-
calendário 2003), sob os fundamentos a seguir reproduzidos:

No demonstrativo Análise de Crédito, integrante do despacho decisório, tem-se
que não teriam sido confirmadas as seguintes antecipações:
(listas de parcelas não confirmadas e estimativas compensadas com saldo negativo de
períododos anteriores, constantes à fl. 19 do processo)

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não
fora homologada, em 15/06/2010, a contribuinte protocolizou a manifestação de
inconformidade, em 15/07/2010, nos seguintes termos:
(...)
DO DIREITO
1) Referente retenções não confirmadas
O indeferimento se refere a diversos valores em relação aos quais a manifestante sofreu
retenção e legalmente os compensou, entretanto, tais valores não foram informados à
Receita Federal pelas respectivas fontes pagadoras, caso contrário teriam sido
reconhecidos pelo referido órgão. A soma dos referidos valores importa em R$
6.895,32. A seguir menciona-se o CNPJ de cada uma das fontes pagadoras que
deixaram de prestar informação Receita Federal (DIRF) relativo às retenções não
homologadas, bem como os respectivos valores. São informados também os meios de
comprovação das referidas retenções. Em alguns casos a manifestante não obteve os
informes de rendimento junto às fontes pagadoras, razão pela qual informa outros
documentos como meio de prova.

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.264 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902219/2010-11

2) Referente PER/DCOMP 41938.58950.190804.1.3.03-1078
Pelo que se depreende do Despacho Decisório a PER/DCOMP em questão não foi
localizada pela fiscalização, por isso não foi confirmada. Entretanto, a mesma existe e
está sendo anexada a esta Manifestação de Inconformidade.
(...)

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP,
no Acórdão às fls. 191 a 200 do presente processo (Acórdão 14-86.889, de 04/07/2018 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte, reconhecendo
crédito remanescente no valor de R$ 1.775,34. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES.
Não se admite a integração ao saldo negativo de retenção de contribuição não
comprovada, mediante o instrumento hábil – informe de rendimentos, ou por
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF prestada pela fonte
pagadora.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.264 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902219/2010-11

SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS.
Não comprovada a compensação, a estimativa mensal deve ser excluída da apuração
do saldo negativo.

No voto, sobre as retenções não confirmadas, a decisão ponderou que o art. 55 da
Lei no 7.450/1985 determinava que o tributo retido na fonte somente poderia ser compensado se
o contribuinte possuísse comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Que a falta dos informes poderia ser suprida pelas informações prestadas nas DIRF
das fontes pagadoras. Que, além disso, conforme art. 2o, § 4o, da Lei no 9.430/1996, seria
necessário que se fizesse prova da tributação das receitas correspondentes.
Esclareceu que, no caso concreto, nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras
(fls. 86 a 119) localizavam-se retenções de CSLL, no código 6147, no total de R$ 37.791,95, que
deviam ser proporcionalizadas entre o IRPJ e as Contribuições para a Seguridade Social (CSLL,
Cofins e PIS), nos termos da Instrução Normativa Conjunta SRF/STN/SFC no 23/2001, vigente até
04/02/2003, e da IN SRF no 306/2003. Que como a retenção de CSLL correspondia a 17,09% do
total retido (1,0% / 5,85%), a retenção confirmada em DIRF era de R$ 6.460,16.
Sobre a documentação juntada aos autos, citada na Manifestação de Inconformidade,
observou que:
 os documentos denominados “Consulta Condarf” (fls. 36, 37, 41, 43, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 65, 67) não se constituíam em instrumentos hábeis a contraditar
a DIRF, e alguns deles não se referiam a operações ocorridas no ano-
calendário 2003;

alguns comprovantes de rendimentos pagos e retenções que seriam a princípio
documentos hábeis, não se referiam ao ano-calendário 2003 (fls. 38, 39, 42,
50, 51, 60, 61, 62, 64);

acatava como prova hábil os extratos DIRFGOV, DIRF 2003, e Condirf 2003,
nos quais constavam pagamentos com retenção de CSLL, um de R$ 929,78 (fl.
40) e um de R$ 1,51 (fl. 52);

o extrato da DIRFGOV, DIRF 2003, Condirf 03 (fl. 44), e o comprovante de
rendimentos pagos e retenção (fls. 45), confirmavam uma retenção que já
estava na DIRF, portanto, já considerada;

que as notas fiscais (fls. 45 a 48) não eram instrumentos hábeis a comprovar as
retenções, mesmo porque se referiam a operações cujas fontes pagadoras
haviam apresentado DIRF (IBAMA – Gerência Executiva/MS, CNPJ no
03.659.166/0012-65, e IBAMA – Gerência Executiva/PE, CNPJ no
03.659.166/0015-08);

os extratos da conta corrente e as ordens bancárias não eram instrumentos
hábeis à comprovação das retenções – fls. 49, 53 (este ilegível) e 66.

Ponderou que, confirmada a retenção de CSLL no valor de R$ 7.391,45 (R$
6.460,16 + R$ 929,78 + R$ 1,51), cumpria verificar se os rendimentos correspondentes às
retenções tinham sido oferecidos à tributação. Que nas DIRF constavam rendimentos código
6147 (Produtos – Retenção em Pagamentos por Órgão Público), no valor de R$ 646.017,49, e, na
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.264 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902219/2010-11

DIPJ 2004, mais de 28 milhões, pelo que devia ser validada a dedução das retenções
comprovadas. Sobre as estimativas compensadas, observou que na DCOMP no
08470.18935.250907.1.7.03-0124 não havia sido formalizada compensação de débito de
estimativa mensal de CSLL (2484) de fevereiro de 2003, mas de janeiro de 2004, que não
compunha o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003, em discussão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 207), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
28/09/2018 (recurso às fls. 210 a 219, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 209).
Nele, sobre as retenções não confirmadas no valor total de R$ 5.963,82,
reapresentou a planilha da Manifestação de Inconformidade indicando, para cada fonte pagadora,
os documentos com os quais pretende comprová-las.
Argumenta que, embora a DRJ tenha dito que parte dos comprovantes se referem
a período diverso, todas as retenções foram utilizadas no ano-calendário de 2003. E que os
comprovantes não aceitos referem-se a notas fiscais emitidas na competência de dezembro/2002,
contabilizadas no ano de 2003. Sobre tais notas, cita a Solução de Divergência Cosit no 26/2013,
que diz em sua ementa que se considera ocorrido o fato gerador do imposto de renda na fonte,
no caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado por pessoa
jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em contrapartida com o crédito
de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pela contratada e aceita pela
contratante.
Sobre a estimativa compensada, alega que houve erro formal no preenchimento da
DCOMP.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.

Retenções não Comprovadas
No Recurso Voluntário a empresa apresenta quadro dos valores ainda não
confirmados:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.264 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902219/2010-11

O acórdão recorrido alertou que os valores de R$ 236,03 (CNPJ 03.659.166/0012-
65 – IBAMA/MS) – comprovante à fl. 44, e de R$ 186,86 (CNPJ no 03.659.166/0015-08 -
IBAMA/PB) – comprovante à fl. 45, já haviam sido considerados porque constavam em DIRF.
Alertou ainda que parte dos documentos indicados como probatórios evidenciam
retenções que ocorreram no ano-calendário de 2002:
Da mesma forma, alguns comprovantes de rendimentos pagos e retenções que
seriam a princípio documentos hábeis, não se referem ao ano-calendário 2003 (fls. 38,
39, 42, 50, 51, 60, 61, 62, 64).

De fato, os comprovantes constantes nas folhas citadas no acórdão indicam
rendimentos pagos e retenção no ano-calendário de 2002. O de fl. 50 indica inclusive os meses
dos pagamentos – outubro e novembro de 2002. Os de fls. 60 e 62 referem-se ao ano-calendário
2001.
O contribuinte argumenta que os comprovantes não aceitos pela DRJ
correspondem a notas fiscais emitidas na competência de dezembro de 2002 que, em razão do
encerramento daquele ano, acabaram sendo contabilizadas em 2003. Que a Solução de
Divergência Cosit no 26/2013 o autoriza.
No entanto, nada nos comprovantes confirma tal teoria, já que o único que indica
meses, refere-se a meses anteriores a dezembro. Tampouco sabemos a data de contabilização das
receitas e retenções pelo contribuinte. Menos ainda a data da contabilização pela fonte pagadora,
contratante do serviço prestado, como preconiza a citada Solução de Divergência.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.264 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902219/2010-11

A referida Solução de Divergência teve o objetivo de determinar o momento da
ocorrência do fato gerador do IRRF, para estabelecer quando a fonte pagadora deveria efetuar a
retenção do tributo, e por consequência seu recolhimento. Ela confirmou a Solução de Consulta
SRRF08/DISIT no 338, de 2002, cuja ementa dizia:
A retenção do imposto de renda na fonte incidente sobre as importâncias devidas por
pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de serviços caracterizadamente de
natureza profissional (auditoria) deve ser feita quando da ocorrência do fato gerador,
que corresponde ao pagamento ou crédito, o que ocorrer primeiro. Ocorrendo em
primeiro lugar o crédito contábil das referidas importâncias, nominal a beneficiária,
incondicional e não sujeito a termo, configura-se o fato gerador, devendo ser retido o
imposto neste momento.

No caso concreto, não temos a informação de se ocorreu primeiro o pagamento ou
o crédito. Temos apenas comprovantes informando que rendimentos foram pagos no ano de
2002, quando foram também efetuadas as retenções correspondentes. Não faz diferença a
Solução de Divergência referida.
Conforme a Súmula CARF no 80, abaixo reproduzida, destinada ao IRPJ mas
válida para a CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o valor do tributo retido
na fonte, apenas se comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na sua base
de cálculo. Por isso, retenções de períodos anteriores não podem reduzir a CSLL devida no ano
de 2003:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Quanto aos documentos denominados Consulta CONDARF (fls. 36, 37, 41, 43, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 65, 67), a DRJ julgou não serem hábeis a comprovar retenções não indicadas
em DIRF, além de alguns não se referirem a operações ocorridas em 2003 (fl. 36 – R$ 117,42; fl.
37 – R$ 53,06; fl. 41 – R$ 29,92; fl. 54 – R$ 18,47; fl. 59 – R$ 608,07; fls. 65 e 67 – R$ 14,31).
De fato, do quadro acima, apenas os valores de R$ 34,35 (fonte pagadora CNPJ
00.394.494/0115-02 – Superintendência de Polícia Rodoviária – fl. 43) e de R$ 951,83 (fonte
pagadora CNPJ 26.989.715/0004-55 – Ministério Público Militar DF – fls. 55 a 58) referem-se
ao ano de 2003.
A Súmula CARF no 143 determina que “a prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos”, o que se aplica também à CSLL.
Tais documentos de consulta (Documento Consulta CONDARF – Arrecadação
Financeira – DARF), constantes nos sistemas de controle da União, fazem prova de que foi
efetuada a retenção e o pagamento no código ali indicado (6147), parte dela correspondente à
CSLL (1% do rendimento pago).
Os comprovantes às fls. 43 (fonte pagadora CNPJ 00.394.494/0115-02) e 55 a 58
(fonte pagadora CNPJ 26.989.715/0004-55) indicam retenções de CSLL que somam R$ 34,34 e
R$ 951,83, respectivamente, correspondentes a 1% da base de cálculo neles indicada.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.264 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902219/2010-11

Assim confirmam-se parcelas de crédito, de retenção na fonte, no valor total de
R$ 986,17 (34,34 + 951,83). Como a CSLL devida (R$ 70.711,09) já havia sido integralmente
deduzida das parcelas de crédito confirmadas pelo Despacho Decisório (R$ 112.928,12), todos
os R$ 986,17 ora confirmados correspondem a crédito de saldo negativo de CSLL.

Estimativa Compensada
Na DCOMP em análise, parte do crédito não confirmado refere-se à estimativa de
fevereiro de 2003, compensada com saldo negativo de períodos anteriores, no valor de R$
3.386,93.
Ali consta que a compensação se deu através da DCOMP no
41938.58950.190804.1.3.03-1078. Porém, como se vê à fl. 2 do presente processo, esse é o
número da DCOMP original retificada por aquela ora em análise (DCOMP no
08470.18935.250907.1.7.03-0124). Não há dúvida de que o débito nela compensado é de janeiro
de 2004. Por isso a compensação não foi confirmada.
O contribuinte alega, no Recurso Voluntário, que houve erro no preenchimento da
DCOMP. Isso é evidente. No entanto, o mesmo número equivocado de DCOMP foi repetido
pela recorrente na Manifestação de Inconformidade (fl. 24), que a anexou às fls. 68 a 81 (a
mesma, objeto do presente processo). No Recurso Voluntário, não é citado número de DCOMP.
O resultado é que, se a estimativa de fevereiro de 2003 foi compensada, não há no
presente processo nenhuma referência do no da DCOMP através da qual teria se dado tal
compensação. Se a DCOMP em análise foi preenchida com erro, os recursos não o elucidaram.
Nunca é demais relembrar que, conforme art. 373, inciso I, do novo Código de
Processo Civil – CPC (Lei no 13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor
incumbe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o crédito adicional de R$ 986,17.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital